Tribunal: TJMT
Processo: 1033140-33.2022.8.11.0041
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033140-33.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Espécies de Contratos, Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (EMBARGANTE), LUIS FELIPE SAMPAIO WERNER - CPF: 032.220.871-80 (ADVOGADO), LEONARDO BORGES STABILE RIBEIRO - CPF: 054.525.141-98 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), CLAUDIO STABILE RIBEIRO - CPF: 365.942.709-82 (ADVOGADO), CLAUDIO STABILE RIBEIRO - CPF: 365.942.709-82 (ADVOGADO), GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (EMBARGADO), LUIS FELIPE SAMPAIO WERNER - CPF: 032.220.871-80 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RETORNO DOS AUTOS DO STJ. ANÁLISE DOS TERMOS DE QUITAÇÃO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. REMUNERAÇÃO POR ETAPAS E CONDICIONADA AO ÊXITO. RESCISÃO UNILATERAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto por escritório de advocacia para majorar os honorários advocatícios arbitrados em primeiro grau.

2. Retorno dos autos do Superior Tribunal de Justiça, que determinou o reexame da causa para análise específica das questões suscitadas pelo embargante.

3. O embargante alega omissão do acórdão quanto aos termos de quitação juntados aos autos, às etapas de serviço concluídas pelo escritório embargado e à remuneração devida a título de êxito.

II. Questão em discussão

4. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado contém omissão, contradição ou obscuridade quanto: (i) aos termos de quitação juntados aos autos; (ii) às etapas de serviço concluídas pelo escritório embargado; e (iii) à remuneração devida a título de êxito.

III. Razões de decidir

5. Os termos de quitação apresentados pelo embargante referem-se a serviços prestados até 31/12/2019, não abrangendo os honorários objeto da presente ação, que se referem a serviços prestados até a rescisão contratual ocorrida em 19/11/2020.

6. As etapas processuais concluídas pelo escritório embargado foram devidamente consideradas no acórdão embargado, que analisou a atuação do causídico em cada um dos processos objeto da ação.

7. Quanto à remuneração por êxito, o acórdão embargado reconheceu que, embora não tenha havido recuperação de crédito nas execuções, a rescisão unilateral do contrato pelo banco embargante impediu que o escritório embargado pudesse concluir os serviços e obter o êxito pretendido.

8. O arbitramento de honorários advocatícios é medida que se impõe, como forma de remunerar o trabalho efetivamente prestado pelo escritório embargado até a rescisão contratual, conforme jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça.

IV. Dispositivo e tese

9. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: "1. Os termos de quitação que se referem a serviços prestados até data anterior à rescisão contratual não abrangem os honorários objeto de ação de arbitramento. 2. A rescisão unilateral de contrato de prestação de serviços advocatícios que prevê remuneração por êxito autoriza o arbitramento judicial de honorários proporcionais ao trabalho efetivamente prestado, independentemente da obtenção de êxito nas demandas patrocinadas."-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por
BANCO BRADESCO S.A.
contra o acórdão que deu parcial provimento ao recurso do autor,
GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS
, para
arbitrar os honorários contratuais nos processos: i) no 0000006-89.1995.8.11.0037, em trâmite na Comarca de Primavera do Leste/MT, no importe de R$ 150.329,00, acrescido de juros de mora desde a citação e correção monetária, pelo INPC, a partir do arbitramento; ii) no 0000971-95.2004.8.11.0055, em trâmite na Comarca de Tangará da Serra/MT, no importe de R$ 21.600,00, acrescido de juros de mora desde a citação e correção monetária, pelo INPC, a partir do arbitramento e iii) no 0000374-25.2000.8.11.0037, em trâmite na Comarca de Primavera do Leste/MT, no importe de R$ 5.100,00, acrescido de juros de mora desde a citação e correção monetária, pelo INPC, a partir do arbitramento
, bem como negou provimento ao recurso do banco, ora embargante (ID 224474698).

Sustenta a nulidade da sentença por decisão
extra petita,
argumentando que o acórdão manteve o entendimento pelo cabimento do arbitramento de honorários mesmo reconhecendo que o embargado desempenhou os trabalhos para os quais foi contratado até a rescisão do contrato, o que estaria baseado em premissa fática equivocada, pois já houve remuneração pelos serviços prestados.

Aponta contradição quando o acórdão reconhece: (i) a existência de contrato; (ii) a existência de previsões de pagamentos; (iii) a existência de termo de quitação e renúncia; e (iv) a ausência de implementação da condição suspensiva para a hipótese de pagamento sobre valor efetivamente recuperado na execução, e mesmo assim mantém o arbitramento de honorários.

Aduz omissão no tocante ao arbitramento de honorários, argumentando que o contrato prevê a forma de remuneração com disposição expressa de que as partes podem rescindir o contrato a qualquer momento.

Alega que o acórdão, ao reconhecer que há contrato escrito, incorreu em contradição que deve ser sanada, bem como em relação à ausência de proveito econômico nas ações de execução e serviços efetivamente prestados pelo embargado.

Assevera que houve contradição e omissão em relação ao valor arbitrado pelo acórdão, pois não se mostra proporcional, considerando que a atuação da parte embargada foi mínima e por curto período, e que naquela execução o embargante não recuperou o crédito, gerando enorme prejuízo.

Destaca a ocorrência de erro material, contradição e omissão em relação ao quantum arbitrado, índice de atualização e distribuição do ônus sucumbencial.

Salienta que a exposição do critério de arbitramento utilizado não atende aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, o que impede o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa.

Prequestiona diversos dispositivos legais, incluindo artigos do CPC, do Estatuto da OAB, do Código Civil e da Constituição Federal.

Ao final, requer o provimento do recurso.

Contrarrazões (ID 226462186), pela rejeição dos embargos.

Posteriormente, o embargante BANCO BRADESCO S.A., interpôs recurso especial, que foi inadmitido pela Vice-Presidência deste Tribunal.

Contra essa decisão, foi interposto agravo para o STJ, tendo o Ministro Marco Buzzi, dado provimento ao recurso especial para anular o acórdão que julgou os embargos de declaração, determinando o retorno dos autos para novo julgamento, a fim de sanar a omissão apontada (ID 319341882).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

Os embargos de declaração (ID 226398173), foram opostos pelo BANCO BRADESCO S.A., com o objetivo de sanar supostas omissões, contradições e premissa equivocada no acórdão que julgou os recursos de apelação.

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o agravo interno no recurso especial interposto pelo embargante (ID 319341882), deu parcial provimento ao recurso especial a fim de anular o acórdão e determinou o retorno dos autos para novo julgamento dos embargos de declaração, reconhecendo a existência de omissão quanto à análise das cláusulas contratuais que dispunham sobre a existência de remuneração em momento anterior ao êxito, bem como quanto à eventual natureza híbrida da avença.

Passo, portanto, a analisar as questões suscitadas pelo embargante.

Dos termos de quitação juntados aos autos

O embargante juntou aos autos termos de quitação assinados pelo escritório embargado, nos quais este confere ao banco "
a mais ampla, geral e irrevogável quitação para nada mais reclamar seja a que título for, quer no presente ou no futuro, renunciando assim ao direito de qualquer reclamação e/ou cobrança de valores de honorários advocatícios e demais despesas devidas em decorrência da prestação de serviços jurídicos com fato gerador até 31 de dezembro de 2019
".

Da análise dos referidos documentos, verifica-se que a quitação se refere aos serviços prestados até 31/12/2019, não abrangendo, portanto, os serviços prestados no ano de 2020, até a rescisão contratual ocorrida em 19/11/2020.

Ademais, conforme se extrai da cláusula 6.2.2 do contrato, a quitação anual refere-se aos honorários devidos em decorrência do contrato, ou seja, àqueles já vencidos e exigíveis conforme as etapas processuais concluídas.

Salienta-se que o objeto da ação de arbitramento são os honorários devidos em razão da rescisão unilateral do contrato pelo banco embargante, que impediu o escritório embargado de concluir os serviços e obter o êxito pretendido.

Portanto, não há omissão no acórdão embargado quanto aos termos de quitação juntados aos autos, uma vez que estes não abrangem os honorários objeto da presente ação.

Das etapas de serviço concluídas pelo escritório embargado

O acórdão embargado analisou detalhadamente a atuação do escritório embargado em cada um dos processos objeto da ação, conforme se verifica dos seguintes trechos:

“Nesse contexto, verifica-se pelos documentos colacionados pelo próprio autor para comprovar o trabalho por ele desempenhado no processo
no 0000006-89.1995.8.11.0037,
em trâmite na Comarca de Primavera do Leste/MT, desde
março/2006 a agosto/2020
, tendo elaborado diversas petições, sendo no total 17 peças (ID’s 56399359), sendo que o valor atualizado da causa em agosto/2022, importava em R$ 6.755.326,84 (ID 213272220).”

Em relação aos documentos colacionados pelo próprio autor para comprovar o trabalho por ele desempenhado no processo
no 0000898-44.2012.8.11.0023
, em trâmite na Comarca de Peixoto de Azevedo/MT, desde
junho/2013 a abril/2019
, tendo elaborado diversas petições, sendo no total 4 peças (ID’s 49073257), sendo que o valor atualizado da causa em agosto/2022, importava em R$ 6.438.338,01 (ID 213272223).

Em relação aos documentos colacionados pelo próprio autor para comprovar o trabalho por ele desempenhado no processo
no 0000971-95.2004.8.11.0055
, em trâmite na Comarca de Tangará da Serra/MT, desde
agosto/2012 a outubro/2020
, tendo elaborado diversas petições, sendo no total 15 peças (ID’s 56598680), sendo que o valor atualizado da causa em agosto/2022, importava em R$ 1.440.911,94 (ID 213272225).

Em relação aos documentos colacionados pelo próprio autor para comprovar o trabalho por ele desempenhado no processo
no 0000374-25.2000.8.11.0037,
em trâmite na Comarca de Primavera do Leste/MT, desde
janeiro/2013 a maio/2015
, tendo elaborado diversas petições, sendo no total 8 peças (ID’s 89517702), sendo que o valor atualizado da causa em agosto/2022, importava em R$ 513.604,20 (ID 213272228).”

Desse modo, não há omissão no acórdão embargado quanto às etapas de serviço concluídas pelo escritório embargado, tendo sido devidamente considerada a atuação do causídico em cada um dos processos objeto da ação.

Da remuneração devida a título de êxito

O embargante alega que não houve êxito nas execuções objeto da ação, não havendo, portanto, direito ao recebimento de honorários a esse título.

Observa-se que o acórdão embargado reconheceu que, embora não tenha havido recuperação de crédito nas execuções, a rescisão unilateral do contrato pelo banco embargante impediu que o escritório embargado pudesse concluir os serviços e obter o êxito pretendido.

Na hipótese, o contrato previa remuneração por êxito, condicionada à recuperação de crédito nas execuções, porém, a rescisão unilateral do contrato pelo banco embargante impediu que o escritório embargado pudesse concluir os serviços e obter o êxito pretendido.

Assim, o arbitramento de honorários advocatícios é medida que se impõe, como forma de remunerar o trabalho efetivamente prestado pelo escritório embargado até a rescisão contratual.

Ante o exposto,
rejeito
os embargos de declaração
.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2026